Tribunal: TJMT
Processo: 8077813-88.2017.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8077813-88.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDREY MARCELO BARBIERO TEIXEIRA - CPF: 603.854.211-68 (RECORRENTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), UNINGA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR INGA LTDA - CNPJ: 01.207.056/0001-84 (RECORRIDO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR - CPF: 046.602.321-90 (ADVOGADO), STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ - CPF: 036.519.091-82 (ADVOGADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), LUCAS GIOVANNI BEZERRA - CPF: 052.804.501-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OFENSAS DE PARTE DO REPRESENTANTE DA UNIDADE DE ENSIMO SUPERIOR – PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS OFENSAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A alegação da ocorrência de ofensas, consistentes no uso das expressões “caloteiro”, “mau pagador”
e
“inadimplente” não restou provada, porquanto as duas testemunhas inquiridas foram coesas e unânimes em assentar que o que ocorreu em verdade foram discussões e xingamentos recíprocos, o que arreda o dever de indenizar.

2.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual a julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, ante ao fundamentado e após analisar o arcabouço probatório constante nos autos:

1. OPINO por afastar a preliminar de ausência de interesse de agir, suscitada pela Ré, à defesa.

2. NO MÉRITO, OPINO por não reconhecer a prescrição da pretensão autoral, neste feito.

3. OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para DECLARAR A RESCISÃO do contrato firmado entre as partes, SEM CULPA DO AUTOR, nos termos do artigo 607 do Código Civil.

4. Consequentemente, OPINO por declarar a inexigibilidade de obrigações remanescentes, atribuídas ao Autor, posto que o mesmo já adimpliu com parte do pactuado, e que o contrato somente não se encerrou, da forma normal, ante às condutas da própria Ré, com informações imprecisas, e descumprimento de promessas.

5. OPINO por determinar que a Ré se abstenha de efetuar novas cobranças, ou de negativar o nome do Autor, em razão dos fatos aqui discutidos, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 3.000,00 (três mil reais).

6. Ausentes os requisitos da responsabilidade civil, OPINO por indeferir o pedido autoral no que tange à indenização por danos morais.

7. Por fim, OPINO por indeferir o pedido contraposto formulado pela Ré à defesa.

Nas razões recursais, a parte recorrente aduz que com o reconhecimento da falha na prestação de serviço, os danos morais restaram demonstrados.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Segundo consta na petição inicial, o recorrente aduz que aderiu a um contrato de prestação de serviço de pós-graduação em Odontologia com a reclamada, com duração de
36 (trinta e seis) meses
.

Afirma que para atrair o autor para o curso, a ré concordou verbalmente que o pagamento se desse em
18 (dezoito) parcelas
e se iniciassem a partir de
janeiro/2010
, mas o autor deveria assinar o contrato de adesão já existente.

Diante disso, o autor passou a frequentar regularmente as aulas oferecidas pela Ré durante o período de
maio/2008 até março/2009,
sem que houvesse cobranças e negativação de seu nome, tendo a ré cumprido o pactuado verbalmente.

Contudo, em março/2009, a reclamada passou a cobrar o autor,
afirmando que o mesmo só poderia continuar a assistir as aulas, após o pagamento das mensalidades em atraso, o que obrigou o autor a assinar o Termo de Aditivo Nº 006 e efetuar a emissão e entrega de 06 (seis) cheques no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) cada um, com vencimentos para 30 de agosto, 30 de setembro e 30 de outubro de 2009.

Informa que tentou de todas as formas fazer com que a reclamada cumprisse o acordo, mas sem êxito.

Por fim relata que as cobranças se deram de forma pública, na frente de outros alunos, mediante palavras ofensivas, expulsando o reclamante da instituição.

A demandada nega ter havido qualquer contrato verbal para postergar o início do pagamento, e que os fatos teriam se dado por culpa exclusiva do Autor.

A magistrada singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, acolhendo o pedido de rescisão do contrato, atribuindo a falta à parte demandada, porém desacolhendo o pedido de danos morais, tendo assentado:

“
(...) No que diz respeito aos danos morais propriamente ditos, entendo que os fatos narrados nestes autos, não foram suficientes para atingir à intimidade do Autor, ou sua imagem perante a sociedade. Isso porque, como asseverado pelas testemunhas arroladas nos autos, o desentendimento foi recíproco. Em casos semelhantes, aduz a jurisprudência pátria:

EMENTA

AÇÃO CONDENATÓRIA DE DANO MORAL - RESPONSABILIDADE CIVIL – DISCUSSÃO EM ÁREA COMUM DO CONJUNTO RESIDENCIAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – PEDIDO CONTRTAPOSTO REJEITADO – DANO MORAL FIXADO EM R$ 3.000,00 - CONJUNTO PROBATÓRIO INDICATIVO DE EXISTÊNCIA DE ANIMOSIDADE RECÍPROCA , INCLUSIVE ANTERIOR AOS FATOS. DESENTENDIMENTOS E OFENSAS MÚTUAS. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR A UM DOS CONTENDORES A CULPA POR ESSES FATOS. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO

- MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA PELOS FUNDAMENTOS DA R. SENTENÇA. SEM HONOR[ARIOS NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95

(Cunha, Luiz Antônio. Recurso Inominado n. 1015927-72.2015.8.26.0451. J. em 12 Jul.2019. Disponível em
www.tjsp.jus.br
. Acesso em 15 Nov.2019)”

Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, cumpre afirmar que sentença recorrida não merece reparos.

Com efeito, nos áudios que foram anexados ao Mov. 66 do Processo nº 0051720-11.2009.8.11.0001 (extinto sem resolução do mérito por ausência da parte reclamante a uma audiência) e que foram utilizados como prova emprestada, percebe-se que ambas as testemunhas inquiridas (Dener Batista de Almeida e Patrícia Sassaki) reconhecem que houve discussão entre o recorrente e o representante da recorrida, e que na referida discussão as partes irrogaram ofensas uma a outra.

Vale anotar que a testemunha Patrícia Sassaki, arrolada pelo próprio recorrente, disse ser sua amiga íntima, e frisou que o que efetivamente houve foram discussões na frente de algumas pessoas. Mas que não presenciara a ocorrência de xingamentos de parte do Sr. Bertholdo ao Recorrente.

Ora, em se tratando de discussão acalorada, não há base segura para ensejar a responsabilização da parte recorrida acerca de eventual ofensa, pois se ocorreram, deram-se reciprocamente, o que afasta o dever de reparação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, posto que próprio e tempestivo, e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Custas pelo recorrente no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024